Tribunal: TJES
Processo: 5009694-27.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009694-27.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO: RODRIGO LUIS CARDOSO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 02.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009694-27.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BRADESCARD S.A.

RECORRIDOS:
RODRIGO LUIS CARDOSO

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA.
DIREITO DO
CONSUMIDOR.
DÉBITO ORIUNDO DA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO ELIDIDA POR PROVAS DOCUMENTAIS APRESENTADAS PELA RECORRENTE – LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO DO RECORRIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES O
PEDIDO
DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, uma vez que não presente requisito para concessão de efeito suspensivo.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, relata a parte autora que ao tentar adquirir um cartão de uma determinada empresa, teve sua solicitação negada devido a existência de uma negativação realizada pelo requerido, no valor de R$ 2.748,08 (dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e oito centavos). Alega o desconhecimento do débito e enfatiza que jamais contratou ou teve qualquer tipo de relação jurídica com a requerida.

É evidente que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável em caso de má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, compulsando os autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
a quo
. Em que pese o Recorrido afirmar que jamais contratou os serviços da Recorrente e que desconhece as cobranças, observo que há prova clara nos autos de que o mesmo assinou contrato de adesão de cartão de crédito junto à Recorrente, conforme se abstrai do documento anexo ao ID 2548846.

Além disso, também há nos autos extensa fatura com as movimentações financeiras realizadas pelo requerente (ID 2548844), onde é possível observar que o Recorrido tem histórico de bloqueio do cartão por inadimplência, além de histórico de pagamento de débitos com juros e de parcelamento de faturas. Em meio
à
s movimentações do Recorrido, é possível visualizar o débito de R$ 2.748,08, não quitado, datado em 18/12/2020, data em que a Recorrente procedeu à negativação do devedor.

Evidente a existência de saldo devedor e inexistente demonstração de pagamento do débito,
de modo que a
cobrança efetuada é, na verdade, legítima
e, consequentemente, a i
nclusão de nome de devedor nos
órgãos de proteção ao crédito também é lícita.

Assim, a meu ver, deve o ato sentencial ser reformado, com o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença
a quo
, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorários, de acordo com a exegese d
o art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.